Tribunal: STF
Processo: HC 244655
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 

Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de destaque do julgamento do HC 844538, nos seguintes termos (eDOC 4):

“Trata-se de petição em que o requerente manifesta oposição ao julgamento do presente feito em sessão virtual. 
Inicialmente, consigno não vislumbrar, em análise perfunctória, qualquer incompatibilidade, intrínseca ou extrínseca, do recurso com a sistemática do julgamento virtual. 
O Regimento Interno desta Corte permite a realização de sustentação oral por meio eletrônico nos processos levados a julgamento em sessão virtual, devendo o advogado encaminhar a mídia, por meio eletrônico, após a publicação da pauta, em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, nos termos do seu art. 184-B, § 1º, incluído pela Emenda Regimental n. 41, publicada em 26 de setembro de 2022. 
Assim, não há impedimento à realização de sustentação oral, visto que o feito será julgado na sessão virtual de 27/8/2024 a 2/9/2024, não se justificando o acolhimento do pedido”.
Alega o impetrante que “promover o julgamento virtual mesmo após a oposição tempestiva da defesa, com a manifestação expressa de interesse em fazer sustentação oral presencial ou telepresencial, é um ato que causa prejuízo ao direito de defesa”.
Sustenta também que “[a] falta de publicidade do julgamento virtual inibe o contraditório e a ampla defesa; e a circunstância de tratar-se de prejuízo isonômico entre as partes não autoriza a supressão da garantia constitucional”.
Requer a concessão da ordem a fim de que seja determinado o julgamento do agravo regimental no habeas corpus em sessão presencial ou telepresencial, facultando à defesa a oportunidade de realizar a sustentação oral perante todos os integrantes daquela Corte.
É o relatório. Decido.

    1. 1. Cabimento do habeas corpus: 
Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.
Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).
Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:
É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )
1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.
2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
A decisão impugnada alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que o julgamento em ambiente virtual, de forma assíncrona, não viola o direito de defesa e não impede o exercício da prerrogativa prevista na Lei n. 8.906/1994. Vejamos:
“(...) não há qualquer espécie de ilegalidade apta a justificar a nulidade da decisão proferida pelo Ministro relator do STJ, não só porque foi garantida a ampla defesa ao acusado (possibilidade de disponibilização de mídia audiovisual), como também porque o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada não fica prejudicada de maneira alguma.” (HC 243568, Relator Alexandre de Moraes, DJe 15.07.2024).
“O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o período de julgamento (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância e, como já explicado, a apresentação da devida sustentação oral, por meio eletrônico, no prazo regulamentar, bem assim a realização de despachos presenciais em gabinete.” (HC 229239 Relator André Mendonça, DJe 05.03.2024).
“ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE EFETUADO PELA PARTE. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO: JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros nem impede o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico. (...)” HC 231059 AgR, Relator André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.06.2024

3. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 14 de agosto de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente